Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712751-88.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A RECORRIDA: KARINA SILVA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA. OAB. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular. 2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o irrisório valor do proveito econômico. 3. De acordo com o art. 85, § 8a-A do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 4. A tabela de honorários editada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em fevereiro de 2024, o valor da URH era de R$ 355,70 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.892,50 (oito mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, afirmando que a fixação dos honorários com base no valor da causa dá ensejo à situação totalmente desproporcional, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia. Assevera que o arbitramento de honorários sobre o valor da causa, em detrimento do proveito econômico auferido, representa enorme surpresa ante a utilização de parâmetro diverso e mais severo do que a gradação trazida na aludida norma. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa [...] o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Verifica-se que no caso em exame o valor dos débitos declarados inexigíveis é de R$ 3.766,89 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos). O montante de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico corresponde, portanto, a R$ 376,68 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), o que se mostra irrisório, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC[...] Com efeito, a tabela de honorários expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal estabelece que, para ações de jurisdição contenciosa em geral, os honorários devem ser fixados no valor mínimo de 25 unidades referenciais de honorários (URH), cujo valor é fornecido mensalmente pela seccional. Para o mês de fevereiro de 2024, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 355,70 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos). Assim, os honorários de advogado devem ser fixados em, pelo menos, R$ 8.892,50 (oito mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Por essa razão a sentença deve ser reformada relativamente ao arbitramento do montante dos honorários de advogado. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para, ao reformar a sentença, fixar os honorários de advogado no valor de R$ R$ 8.892,50 (oito mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)” (Id 59481515). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016